Tribunal: TJES
Processo: 0000446-31.2020.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000446-31.2020.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIO ALEXANDRE SARNAGLIA
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0000446-31.2020.8.08.0025

APELANTE:
MÁRCIO ALEXANDRE SARNAGLIA

APELAD
O
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M
ÁRCIO ALEXANDRE SARNAGLIA

contra r. sentença de fls. 116/124-V, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu, nos autos do "Embargos à Execução" apresentado pelo Apelante contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
.

Em suas razões recursais (fls. 129/168), o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados, no entanto, é produtor rural e não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Argumenta que agiu em desacerto o magistrado de origem ao indeferir a petição inicial, pois é desnecessária a comprovação de prévio requerimento administrativo de regularização do seu débito para ajuizamento da demanda, notadamente porque o pedido de alongamento da dívida é direito do devedor, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o título que instrui a execução de título extrajudicial carece dos seus requisitos formais e materiais, devendo ser extinto o feito executivo.

Alega que o caso em questão fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, devendo ser negado qualquer ato de penhora sobre a propriedade rural.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de: (i) deferir os benefícios da justiça gratuita; (ii) reformar a sentença, com o julgamento imediato do mérito do Embargos à Execução.

À fl. 169, foi proferido despacho pelo juízo de origem, que realizou juízo negativo de retratação e determinou a citação do Apelado para apresentar contrarrazões, com a consequente remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Contrarrazões às fls. 173/182, na qual a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0000446-31.2020.8.08.0025

APELANTE:
MÁRCIO ALEXANDRE SARNAGLIA

APELAD
O
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: RECONHECIMENTO DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M
ÁRCIO ALEXANDRE SARNAGLIA

contra r. sentença de fls. 116/124-V, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu, nos autos do "Embargos à Execução" apresentado pelo Apelante contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
.

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita postulados pelo Apelante.

Pois bem. Verifica-se que o magistrado de origem indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que não houve a comprovação do prévio requerimento administrativo para viabilizar o pedido de alongamento da dívida rural.

Como cediço, os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) instituem que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Nesse mister, somente em hipóteses excepcionais sedimentadas nos Tribunais Superiores, tais como
ações previdenciárias em face do INSS
e
ações de cobrança do Seguro DPVAT
, que não comportam interpretação analógica, é possível a limitação do acesso à justiça, face o sopesamento de outros princípios constitucionais em conflito.

No caso dos autos, cuida-se de "Embargos à Execução" ajuizada por dependência à Execução de Título Extrajudicial n. 0000082-59.2020.8.08.0025, que discute contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 1606140 firmado entre as partes, tendo o Embargante, ora Apelante, apresentado várias teses jurídicas para discutir o título que instrui o feito executivo, no entanto, nota-se que a sentença apenas se debruçou sobre a inexistência de requerimento administrativo prévio para alongamento do débito e indeferiu a petição inicial.

Assim sendo, não se pode exigir o prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade da demanda, por clara afronta ao princípio do acesso à justiça.

Nesse particular, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, nos autos do REsp 1.531.676/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que
"[...] por se tratar de direito subjetivo do devedor (cf. Súmula 298/STJ), aquele que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa e independentemente de prévio pedido administrativo, acionar o Poder Judiciário para que o Banco credor seja impelido a proceder ao alongamento da dívida"
(Informativo 604, STJ).

Em igual sentido, confiram-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE QUANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
São excepcionais as hipóteses em que exigido o prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial, pena de violação ao princípio do amplo acesso à Justiça
. [...] (TJES; AC 0000257-08.2019.8.08.0019; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 02/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DA COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2015. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DA DEMANDA E NÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula nº 298, do Colendo STJ estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da Lei. 2.
Apesar de existirem posicionamentos divergentes no Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo, tal ponto, assim como a comprovação de inadimplência, devem ser apreciados como uma questão relativa ao mérito da ação e não como um requisito de procedibilidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0000812-07.2019.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/07/2021; DJES 16/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANÁLISE CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE CERTOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SÚMULA Nº 298 DO STJ. DESNECESSIDADE DE HAVER PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ EM CUMPRIMENTO À LIMINAR RECURSAL DEFERIDA NO PRESENTE RECURSO. MATÉRIA VEICULADA NOUTRO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2) A comprovação pelo autor de que houve prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida, bem como de sua situação de adimplência junto à instituição demandada, não constitui, a princípio, condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação pela qual se busca o alongamento de dívida rural
, devendo prevalecer o entendimento consolidado pela Súmula nº 298 do STJ, de acordo com a qual O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei, desde que sejam preenchidos os requisitos legais. [...] (TJES; AI 0000102-51.2020.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

Portanto, diante da ocorrência de
error in procedendo
pelo juízo de primeiro grau ao proferir a sentença extintiva, deve ser procedida a sua anulação.

Por fim, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que a ação não está em condições de imediato julgamento, diante da prematura extinção do feito, deve ser dado prosseguimento ao processo, na forma do art. 357 e ss. do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da demanda.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000446-31.2020.8.08.0025

APELANTE: MÁRCIO ALEXANDRE SARNAGLIA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista para melhor examinar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões em seu voto divergente.

Sem olvidar a existência de entendimento em sentido contrário, mantenho, por ora, a coerência com o voto por mim manifestado por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0003259-98.2019.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, razão pela qual conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, deverá o julgamento prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

Relator
a
: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta

contra
sentença que indeferiu a petição inicial nos autos de embargos à execução, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio para viabilizar o pedido de alongamento da dívida rural.

A
eminente relator,
Des.
Marianne Júdice de Mattos
,
re
conheceu de ofício a nulidade da sentença ao entender, em suma, que viola o princípio do acesso à justiça a exigência de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade da demanda.

Por outro laudo, a eminente Des. Janete Vargas Simões, no que foi acompanhada pelo eminente Des. Annibal de Rezende Lima, inaugurou divergência no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento, a fim de manter incólume a sentença, sob fundamento, em resumo, de que
para que seja concedido o alongamento da dívida oriunda de cédula de crédito rural deve o devedor, dentre outros requisitos legais, demonstrar que formulou o requerimento administrativo.

Diante disso, os autos vieram conclusos em técnica de julgamento estendido, com fulcro no art. 942, do CPC.

Após analisar detidamente os autos,
a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões,
no sentido de
conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

VOTO–VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MÁRCIO ALEXANDRE SARNAGLIA
em face da r. sentença que, nos autos dos “
embargos à execução
” manejados em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que não houve a comprovação do prévio requerimento administrativo para viabilizar o pedido de alongamento da dívida rural.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Des
ª
.
Marianne Júdice de Mattos
, deu provimento ao recurso para anular a sentença vergastada.

Após pedido de vista, a eminente
Desª. Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para negar provimento ao apelo, sendo acompanhada pelo culto
Des. Annibal de Rezende Lima
.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente, mormente em atenção ao posicionamento que já vem sendo firmado nesta C. Primeira Câmara Cível, conforme diversos precedentes nele colacionados.

Colaciono, também, precedentes das C. Segunda e Quarta Câmaras Cíveis deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A súmula 298 do STJ preleciona que: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Para que seja concedido o alongamento (prorrogação) da dívida oriunda de crédito rural, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento causada por uma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, preenchimento dos requisitos do Art. 36 da Lei nº 13.606/18, regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018 e ainda o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 3. Não obstante o Estado do Espírito Santo ter declarado, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo seu território, em razão do período de estiagem nos anos de 2015 e 2016, o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida não foi comprovado pelo pelos recorridos e por isso, não fazem jus à benesse, pois sua demonstração, como dito, é fator que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. (...) 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-ES - AC: 00027337520188080044, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 2 . No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência, não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. 3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00021003020198080044, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL ALONGAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CRÉDITO RURAL INTEMPÉRIE CLIMÁTICA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO IMPROVIDO. I O alongamento de dívida rural, que nada mais é do que uma possibilidade legal de prorrogação do pagamento de mútuo, é um direito do devedor. II A possibilidade de valer-se dessa modalidade de renegociação de dívida exige do devedor a observância de determinados requisitos, dentre eles o requerimento administrativo prévio à instituição financeira. III Sem a recusa do credor acerca do pedido de renegociação, descabe ao devedor a propositura de ação judicial, faltando-lhe interesse, consoante já sedimentado no seio jurisprudencial. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00039536720198080014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 08/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2022)

Nesta seara, a despeito da Súmula 298 STJ dispor que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
", a concessão do benefício somente é possível quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica, bem como nas Resoluções expedidas pelo Banco Central do Brasil.

E, para o propósito de se obter o alongamento da dívida rural, além de ser necessário o cumprimento cumulativo dos requisitos exigidos, o mutuário também deve demonstrar que efetuou o pertinente e tempestivo requerimento administrativo perante a instituição credora, com base no prejuízo no desenvolvimento da atividade econômica.

Dessa forma, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(VOGAL)

Em que pesem os judiciosos fundamentos externados pela eminente relatora, hei por bem em lançar divergência, a fim de manter minha congruência judicante sobre o tema.

Afinal, já tive a oportunidade de me manifestar acerca da temática no sentido de que para que seja concedido o alongamento da dívida oriunda de cédula de crédito rural deve o devedor, dentre outros requisitos legais, demonstrar que formulou o requerimento administrativo, o que não foi observado na hipótese.

Ora, de fato, de acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ,
“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Esse entendimento, diga-se, já foi externado por este sodalício, conforme se depreende dos seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL SÚMULA Nº 298, DO STJ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC SENTENÇA MANTIDA. 1 D e acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES
. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. Apelação cível desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator
a DES.ª
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

“
ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL CRÉDITO RURAL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL LEI FEDERAL Nº. 13.606/2018 - REQUISITOS DIREITO DO DEVEDOR (PRODUTOR RURAL) ENUNCIADO Nº. 298, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSO PROVIDO.
1 Cédula de Crédito Bancário não configura, a princípio, operação de crédito rural, não estando referida operação, via de consequência, sujeita às normas que disciplinam o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), tampouco à hipótese de alongamento de dívida rural, disciplinada pela Lei Federal nº. 13.606/2018.
2.
Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais.
3. O alongamento de dívida oriunda de crédito rural não representa mera faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos do Enunciado nº. 298, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0011259-87.2019.8.08.0014

(
014199003162
)
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes julgados desta Corte Estadual de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. ESTIAGEM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que os Apelantes alegam que, em decorrência de adversidades climáticas que prejudicaram sua produção agrícola, ficaram inadimplentes junto ao banco Apelado, deixando de honrar as obrigações convencionadas na Nota de Crédito Rural , fato que ensejou o pedido de renegociação da dívida. 2. Como se sabe, o alongamento de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), constitui direito do devedor, desde que comprovado o cumprimento das condições impostas para seu exercício. 3. O Manual de Crédito Rural, por sua vez, dispõe em seu capítulo 2, seção 6, item 4 que a prorrogação da dívida poderá ser pleiteada pelo devedor de crédito rural quando a sua incapacidade para arcar com o pagamento for resultante de determinadas conjunturas, haja vista a frustração de safras por fatores adversos. 4.
Depreende-se dos autos que em nenhum momento os Apelantes apresentaram o requerimento administrativo da prorrogação das dívidas junto à instituição financeira indo de encontro ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES).
5. Tendo em vista que os Apelantes não comprovaram o fato constitutivo do seu direito ao não demonstrarem o cumprimento dos requisitos legais, impõe-se o não acolhimento do pedido de alongamento do débito. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180050939, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO ILEGITIMIDADE ATIVA DA AVALISTA ACOLHIMENTO AUTORA NÃO TITULAR DO DIREITO MATERIAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
2 .
No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária.
4. Embora presente o interesse da avalista, enquanto responsável solidária pelo adimplemento da obrigação estampada no título de crédito por ela firmado, para a articulação de demanda em que se busca a repactuação dos termos contratuais, o mesmo não se pode dizer quanto à legitimidade, que com o interesse não se confunde.
5. A legitimação para agir consiste na pertinência subjetiva da ação, isto é, só é conferida ao verdadeiro titular do direito material deduzido em juízo. No presente caso, apenas a pessoa do devedor principal da cédula rural pignoratícia objeto da ação originária tem legitimidade exclusiva para demandar em juízo a sua repactuação.
6. Recurso conhecido e provido. Concessão de efeito translativo ao recurso para extinguir o feito originário, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código Processo Civil.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002304-74.2019.8.08.0044

(
044199000504
)
, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as medidas judiciais podem ser concisas e sucintas, desde que demonstre os requisitos autorizadores para sua decretação.
II – Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (TJES; AI 0008458-13.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 07/10/2019; DJES 18/10/2019),
certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.
III – Verifica-se que o alongamento da dívida rural não é um direito automático do mutuário, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como a demonstração de pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse, o que não ocorreu na hipótese.
IV – Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0007098-34.2019.8.08.0014

(
014199001877
)
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. PERÍODO DE SECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) A concessão de crédito rural tem amparo constitucional nos termos do art. 187 da Constituição Federal de 1988, que determina que a política agrícola será planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais.
2) Nesse contexto, o art. 36 da Lei Federal 13.606/18 autoriza a renegociação de dívidas rurais de cédulas de crédito.
3) Contudo,
conquanto o alongamento da dívida rural seja direito do devedor, o benefício não será deferido se não estiverem preenchidos os requisitos legais, dentre os quais o requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, conforme previsto nos incisos IV e V do art. 1º da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, a qual regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR).
4) Hipótese na qual não restou comprovada a realização de requerimento administrativo prévio à instituição financeira.
5) Conforme o entendimento do STJ, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, como no caso, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição (AgInt no AREsp 1316296/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019).
6) Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000499-56.2019.8.08.0054

(
054199000206
)
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Nesse contexto, rogando vênia à eminente relatora,
nego provimento
ao recurso de apelação, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA.

1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.